Tribunal: STF
Processo: MS 25761
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO-RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    1. Respeitado o que dispõem o inciso II do art. 12 da Lei nº 8.443/92, a alínea “a” do inciso I do art. 183 e o inciso II do art. 202, ambos do Regimento Interno do TCU, não há falar em violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A partir da data de recebimento do ofício citatório, teve o impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para exercer seu direito de defesa.



    2. A prorrogação do prazo de defesa é, no âmbito do Tribunal de Contas da União, uma liberalidade do relator ou do próprio Tribunal. Segundo o parágrafo único do art. 183 do RI/TCU, “a prorrogação, quando cabível, contar-se-á a partir do término do prazo inicialmente concedido e independerá de notificação da parte”. Solicitada a prorrogação, cabe ao requerente acompanhar o desfecho do pedido, de modo a evitar a perda do prazo na hipótese de indeferimento.



     3. Segurança denegada.